Tribunal: TJMT
Processo: 1034429-92.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EBENEZER PEDROSO DE CASTRO - CPF: 016.226.221-38 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), GRUPO AVENIDA S.A - CNPJ: 09.532.889/0001-22 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ORIGEM DO DÉBITO NÃO DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente Ebenezer Pedroso de Castro postula reparação por danos morais, em razão de cobranças indevidas oriundas de suposta compra realizada em
23/12/2004
junto a empresa reclamada.

2.

Em razão de a parte ré não ter logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II do CPC, uma vez que não trouxe aos autos provas documentais capazes de amparar a licitude da cobrança entendo que o débito cobrado deve ser desconstituído, devendo a empresa ré retirar de seu sistema interno qualquer apontamento em desfavor do autor.

3.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Recorrente, considerando que a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com a desconstituição do débito da fatura objurgada.

4.

Sentença reformada apenas para declarar a inexistência do débito.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente
Ebenezer Pedroso de Castro
postula reparação por danos morais, em razão de cobranças indevidas

oriundas de suposta compra realizada em
23/12/2004
junto a empresa reclamada.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, uma vez que o juízo de origem entendeu que os fatos narrados pelo autor não configuraram qualquer lesão extrapatrimonial.

Inconformado, o Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais nos termos postos à inicial.

Em contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito entendo que a sentença comporta parcial reforma.

A empresa ré não comprovou que o consumidor efetivamente realizou a compra mediante carnê em sua unidade capaz de gerar a cobrança do valor de R$ 549,37 (quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e sete centavos), além do mais, necessário destacar que a dívida é se refere a débito supostamente contraído em
23/12/2004.

Em razão de a parte ré não ter logrado êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II do CPC, uma vez que não trouxe aos autos provas documentais capazes de amparar a licitude da cobrança entendo que o débito cobrado deve ser desconstituído, devendo a empresa ré retirar de seu sistema interno qualquer apontamento em desfavor do autor.

Por outro lado, não restou demonstrado nos autos qualquer lesão extrapatrimonial capaz de ensejar os danos morais pretendidos.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EBENEZER PEDROSO DE CASTRO
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para declarar a inexistência dos débitos registrados junto ao sistema interno da empresa Ré, mantendo-se inalterada a sentença em seus demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2021